Tribunal: STF
Processo: Pet 9156
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA HONRA E AMEAÇA. INVIOLABILIDADE. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. ARTIGO 53 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANTAGONISMO POLÍTICO ENTRE OS ENVOLVIDOS. PERTINÊNCIA DOS FATOS NOTICIADOS COM A ATIVIDADE PARLAMENTAR. CRIME DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. TITULARIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Queixa-crime oferecida contra Deputado Federal por crimes de calúnia, difamação e injúria, além do delito de ameaça, resultantes da divulgação de vídeo em redes sociais. 



    II - A imunidade material parlamentar - quanto às palavras e opiniões emitidas fora do espaço do Congresso Nacional - pressupõe a presença de nexo de causalidade entre a suposta ofensa e a atividade parlamentar. Precedentes.



    III - Antagonismo político entre querelante e querelado, com pesadas críticas inseridas no debate político, do qual se infere a pertinência das ofensas irrogadas com a atividade do congressista.



    IV – Crime de ameaça. Impossibilidade. Ação Penal pública condicionada, de titularidade do Ministério Público, nos termos do parágrafo único do art. 147 do CP. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.